Tribunal: TJBA
Processo: 0330709-10.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0330709-10.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANDRE LUIZ VIANA DA CRUZ e outros (8)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO DA AUTORIA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CALCULADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – VALOR IRRISÓRIO – CONDENAÇÃO POR EQUIDADE – CABIMENTO E ADEQUAÇÃO – TEMA 1.076 DO STJ – RECURSO PROVIDO

1. A discussão na origem girou no entorno da incidência na GAP dos aumentos deferidos ao soldo dos policiais militares autores, tendo sido a ação julgada improcedente com condenação dos acionantes no pagamento de honorários advocatícios sobre o valor causa, cuja cobrança restou sobrestada por serem os mesmos credores da assistência judiciária gratuita.

2. O recurso do Estado da Bahia se volta apenas contra a forma de fixação dos honorários advocatícios deferidos sobre o valor da causa, que possui o valor de apenas R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme ID 94262066 - Pág. 11.

3. Consoante entendimento fixado pelo STJ em sede de REsp repetitivo de n. 1850512/SP (Tema nº 1.076) “
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”.

4. Essa a hipótese dos autos onde 10% (de por cento) sobre o valor da causa representaria remunerar a Douta Procuradoria da parte acionada em R$ 100,00 (cem reais), após 13 (treze) anos de trabalho.

5. Apelo provido para fixar os honorários devidos pela autoria, ora apelada, por equidade, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantido o sobrestamento na cobrança frente a serem os recorridos credores da assistência judiciária gratuita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0330709-10.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
ANDRE LUIZ VIANA DA CRUZ e outros (8)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
DAR PROVIMENTO
ao recurso para fixar os honorários devidos pela autoria, ora apelada, por equidade, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .